Tribunal: TJSP
Processo: 2018979-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Impossibilidade. Executado que apresenta declaração de bens absolutamente incompatível com os benefícios e que não comprovou nos autos a atual insuficiência de recursos alegada. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO, com observação.